Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que veiculara1. Com efeito, a decisão arrostada, ao impor-lhe o pagamento das custas geradas pelo agravo que formulara, obviamente não padece de omissão nem incorrera em contradição, tendo, aliás, simplesmente assegurado eficácia ao comezinho regramento de direito processual segundo o qual a parte deve custear as despesas processuais (CPC, art. 82). Deve ser frisado que, se não realizara o preparo inicialmente e viera a desistir do recurso, esses fatos não infirmam a obrigação que legalmente lhe está afetada. Ademais, embargos de declaração destinam-se simplesmente a sanear o decisório de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade que o maculam, e não para manifestação de inconformismo contra o resolvido. Destarte, operada a preclusão do provimento terminativo e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Embargos de declaração de ID 61588172, fls. 59/74.